Tribunal: TJMT
Processo: 0020401-41.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020401-41.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX ARRUDA DA GLORIA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA

ALEX ARRUDA DA GLÓRIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 20401-41.2017.811.0002 – código 512582, julgou improcedente a ação penal proposta contra o denunciado
ALEX ARRUDA DA GLÓRIA
e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Em razões recursais de ID 134268795, págs. 60-71 e ID 134268799, págs. 38-49, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
ALEX ARRUDA DA GLÓRIA

condenado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes do policial responsável pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 134267752, págs. 1-6,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 135816160, opina pelo conhecimento e
des
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
17/05/2017
, por volta das 15h10, policiais militares realizavam rondas pela Rua 15, Bairro 07 de maio, na cidade de Várzea Grande-MT, quando se depararam com o denunciado
ALEX ARRUDA DA GLÓRIA,
o qual dispensou um simulacro de arma de fogo e empreendeu fuga para o interior de uma residência.

Ato contínuo, os agentes públicos adentraram no imóvel, contudo, não conseguiram abordar o increpado, que durante a evasão deixou cair uma sacola, contendo
1 (uma) porção grande de ácido bórico, 03 (três) porções de maconha, equivalentes a 5,18g (cinco gramas e dezoito centigramas), 03 (três) porções de pasta base de cocaína, pesando 0,75g (setenta e cinco centigramas, um prato com resquícios de drogas e o valor de R$16,30 (dezesseis reais e trinta centavos)
.
Consoante o apurado, o irmão do acusado,
José Alexandre
, compareceu no local da ação policial e informou o nome do indivíduo que empreendeu fuga e, durante entrevistas, os vizinhos disseram que o local funcionava como ponto de comercialização de drogas. [Denúncia, ID 134268793, págs. 8-9].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos do policial militar, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
ALEX ARRUDA DA GLÓRIA
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela Portaria de instauração de inquérito policial (ID 134268793, págs. 13-15); Boletim de Ocorrência (ID 134268793, págs. 19-20); Termo de Apreensão (ID 134268793, pág. 21); Laudo Preliminar de Constatação nº. 1207/2017 (ID 134268793, págs. 25-26) e Laudo Definitivo nº. 3.14.2017.38674-01 (ID 134268795, págs. 29-35) – apresentando
resultado positivo para 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 0,75 (setenta e cinco centigramas), 03 (três) porções de ácido bórico, equivalentes a 351,91 (trezentos e cinquenta e um gramas e noventa e um centigramas) e 03 (três) porções de maconha
,
com massa de
5,18g (cinco gramas e dezoito centigramas)
.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
ALEX ARRUDA DA GLÓRIA

não se apresenta indene de dúvidas
.

O depoimento do policial militar, no qual se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostra-se insuficiente
para édito condenatório, uma vez que o agente de segurança pública
Adilson Souza de Arruda
, judicialmente, pontuou que, durante uma diligência para averiguar acerca de uma motocicleta abandonada, no trajeto, sua equipe avistou o ora acusado em frente a uma residência, o qual empreendeu fuga para o interior do imóvel quando visualizou a aproximação da guarnição.

O testemunhante discorreu que, em razão da ausência de motivo para aquela evasão, a equipe fez o acompanhamento do suspeito naquele local, porém, não logrou êxito em abordá-lo, visto que
ALEX
pulou vários muros. Durante a revista na casa, foram encontrados um simulacro de pistola, porções de maconha e pasta base, além de uma porção de ácido bórico. Naquela diligência, surgiu o irmão do increpado e repassou o nome do suspeito “
Alex Arruda da Glória”
. Por fim, asseverou que, após o ocorrido, a vizinhança informou que o local funcionava como uma “boca de fumo”, e provavelmente
“ele teria corrido porque estava vendendo ou chegando com a droga naquele momento ali que ele correu”
(sic). [Relatório de mídias, ID 134268796, Pág. 1].

Por sua vez, o apelado
ALEX
, durante a audiência instrutória, negou as acusações narradas na incoativa, pontuando que, apesar das porções de maconha e pasta base lhe pertencerem, eram destinadas para seu próprio consumo. Ressaltou que desconhece a porção de ácido bórico e a réplica de arma de fogo supostamente apreendidas pelos policiais militares. Destacou que naquele dia estava em casa fazendo uso da pasta base, ocasião em que escutou barulho na porta e logo saiu correndo assustado, pois estava sendo jurado de morte, em razão de dívidas de drogas em “boca de fumo”. [Relatório de mídias, ID 134268796, Pág. 1].

O informante
José Alexandre Arruda Cabreira
, irmão do apelado, em juízo, afirmou que compareceu na residência do recorrido no momento da diligência policial, após solicitação de sua genitora. Disse que o local nunca funcionou como ponto de comercialização de drogas e toda a família tinha conhecimento de que
ALEX
é usuário de drogas. Visualizou um prato e as porções de drogas e, posteriormente, questionou seu irmão, o qual lhe disse que correu por ter ficado com medo, tendo em vista que estava fazendo uso de entorpecentes naquele momento [Relatório de mídias, ID 134268796, Pág. 1].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão, não se está a descredenciar o depoimento policial militar, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Veja-se que não há elementos sérios a subsidiar este juízo na formação de convicção acerca da existência do crime de tráfico. O que é certo é que durante as diligências foram apreendidas variedades de entorpecentes e também ácido bórico no interior da residência do acusado. Nem se cogite a falácia de que o ácido bórico não foi apreendido no local, já que o policial foi categórico ao afirmar que o produto foi encontrado junto aos entorpecentes.

Entretanto, ainda assim, as provas dos autos não revelam a este juízo elementos efetivos do tráfico, uma vez que o policial não presenciou atos de traficância, mas tão somente apreendeu pequena quantidade de droga, sem que houvesse definição cabal de sua destinação, não se podendo descartar a finalidade do consumo pessoal.

Ademais não foram observados quaisquer outros elementos que pudessem demonstrar que o acusado estivesse traficando, tais como, balança de precisão e papelotes.

Registre-se, que o policial militar não presenciou o réu na suposta comercialização de entorpecentes, apenas soube, via informação repassada anonimamente, que na residência funcionava uma boca de fumo.

Desnecessário mencionar que os informes anônimos acerca do funcionamento de uma “boca de fumo” no local, ou seja, um ponto de comercialização de drogas, são insuficientes para comprovar o crime, já que o anonimato é constitucionalmente vedado, não se prestando como prova em nosso sistema penal, mas somente como motivação para se iniciar diligências investigativas, as quais não revelaram o tráfico.

Registre-se, ainda, que o policial, em juízo (mídia), não soube informar se o acusado estava chegando ao local com drogas ou se poderia estar vendendo os entorpecentes quando fugiu da polícia.

Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

De se lembrar, porém, que o acusado confessou ser usuário de drogas.

Diante disso é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei 11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo competente, qual seja o juizado especial criminal desta comarca. (...)”
–
ID 1342268795, págs. 51-55.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
ALEX ARRUDA DA GLÓRIA

pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de porções de maconha, cocaína e ácido bórico no interior da casa do increpado, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil da aludida substância proscrita
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado policial militar afirmou que, durante uma diligência diversa, avistaram o recorrido em frente ao imóvel, o qual correu para o interior da casa, causando estranheza na guarnição, que saiu ao encalço do suspeito, sem lograr êxito em abordá-lo. E, nas buscas na residência, foram apreendidas porções de maconha, pasta base de cocaína e ácido bórico.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
ALEX
negou, perante a autoridade judiciária, a autoria delitiva e não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia, muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia,
daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
ALEX
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de maconha e cocaína
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que o apelado
ALEX ARRUDA DA GLÓRIA
estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

Aliás,
não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão e confirma a propriedade dos entorpecentes para consumo próprio; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o material ilícito se destinava ao comércio
.

E quanto ao depoimento do policial militar responsável pela apreensão das porções de maconha e cocaína no imóvel do denunciado, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui prova suficiente do envolvimento do recorrente
ALEX
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade do recorrido
ALEX

efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento do recorrido com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol do apelado
ALEX ARRUDA DA GLÓRIA
.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
ALEX ARRUDA DA GLÓRIA
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da ação
penal n.º 20401-41.2017.811.0002 – código 512582.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022